Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751846-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: ELAINE RODRIGUES SATIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação monitória (PJe n. 0710765-04.2025.8.07.0014), declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, sob o fundamento de que a relação seria de consumo. Em suas razões, o recorrente alega que a ação monitória versa exclusivamente sobre a cobrança de comissão, multa e despesas administrativas decorrentes de arrematação não honrada pelo agravado, fundamentada no Decreto n. 21.981/32 e no Código Civil. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em demandas relativas à remuneração do leiloeiro, não se caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável o CDC ao caso concreto. Defende que a decisão recorrida ampliou indevidamente o alcance do IRDR n. 17/TJDFT, que se restringe a hipóteses de demandas propostas contra consumidores em relações de consumo, não sendo aplicável à presente ação monitória. Ressalta que o próprio edital do leilão, em sua cláusula 10.1, estabelece a eleição de foro da Circunscrição Judiciária do Guará para dirimir quaisquer controvérsias, cláusula à qual o arrematante aderiu de forma inequívoca ao ofertar lance no certame. Pontua que há disparidade de tratamento dentro do mesmo juízo, pois outras três ações monitórias idênticas, ajuizadas pelo agravante contra arrematantes no mesmo dia e fundadas no mesmo edital, foram processadas regularmente perante a Vara Cível do Guará, sem aplicação do CDC ou declínio de competência. Pondera que tal situação gera risco de fragmentação e decisões contraditórias, comprometendo a segurança jurídica. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, mantendo o processo perante a Vara Cível do Guará até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão, reconhecendo-se a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de eleição de foro, a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício e a manutenção da competência da Vara Cível do Guará para o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 253614763). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial em ação monitória ajuizada por leiloeiro público oficial contra arrematante que não honrou a arrematação, bem como à incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. O Juízo de origem declinou de sua competência, mediante os seguintes fundamentos, verbis: O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. Precedente: (...) Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga - DF. Em que pese a irresignação externada pelo recorrente, considero correta a decisão agravada. Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “a proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado.” (AgInt no AREsp n. 93.042/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.) No caso vertente, a venda pública refere-se a veículo submetido a leilão de bens recuperados por instituição financeira, qualificada como fornecedora de produtos destinados ao mercado de consumo. A parte requerida, na condição de arrematante, figura como destinatária final do produto adquirido e do serviço prestado pelo leiloeiro, enquadrando-se na definição de consumidora prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse panorama, impõe-se observar a aplicação do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de demandar e ser demandado no foro de seu domicílio. Essa regra de competência territorial possui caráter cogente e natureza de ordem pública, destinando-se à proteção da parte vulnerável e à facilitação do exercício do direito de defesa, prevalecendo sobre a cláusula de eleição de foro inserida no edital de leilão. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, firmou a tese de que “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte entende que, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, a competência territorial assume natureza absoluta, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. AÇÃO NA QUAL O CONSUMIDOR FIGURA NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TESE CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PELO TJDFT (TEMA 17). RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. 2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 3. Em se tratando de hipótese na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, tem-se por inaplicável a Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro de seu domicílio. 4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante. (Acórdão 1818079, 0753415-79.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e a Segunda Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por instituição de ensino em face de aluno inadimplente. O Juízo suscitante alega que a competência para julgar a demanda não poderia ter sido declinada de ofício, pois se trata de competência absoluta, em razão da presença de consumidor no polo passivo. O Juízo suscitado sustenta que a ação foi indevidamente distribuída à Terceira Vara Cível de Águas Claras, pois as partes não comprovaram domicílio naquela circunscrição. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a execução de título extrajudicial, na qual figura consumidor no polo passivo, é absoluta e, portanto, pode ser declinada de ofício; e (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a demanda. 3. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 4. O endereço indicado pela parte autora na petição inicial corresponde ao domicílio da parte ré à época da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais e da confissão de dívida, sem indícios de alteração posterior. 5. O entendimento jurisprudencial firmado no IRDR no 17 estabelece que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício, de modo a garantir a facilitação de sua defesa. 6. Sendo o domicílio da parte ré situado em Águas Claras e não havendo comprovação de mudança de endereço, deve ser mantida a competência da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, juízo inicialmente designado para processar a demanda. 7. Conflito negativo de competência julgado, declarando-se competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. (Acórdão 1991388, 0707187-75.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Como se vê, a competência territorial em favor do consumidor possui natureza de norma cogente, justificando-se a mitigação da regra geral em benefício da parte vulnerável. Vale destacar que o fato de a demanda versar sobre cobrança de comissão do leiloeiro não desnatura a relação de consumo subjacente, uma vez que a cobrança decorre de operação de compra e venda inserida no mercado de consumo, na qual o leiloeiro integra a cadeia de fornecimento ao prestar serviço remunerado. Assim, a considerar que a decisão agravada encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, inviável reconhecer a presença de probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator